Tribunal: TJMT
Processo: 1029391-42.2021.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029391-42.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Oferta, Reconhecimento / Dissolução, Regulamentação de Visitas]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ELIANE ALVES PEREIRA - CPF: 014.655.411-60 (APELANTE), CLEIBIO ARAUJO OLIVEIRA FREITAS - CPF: 884.210.401-97 (ADVOGADO), DIONILDO GOMES CAMPOS - CPF: 450.825.617-15 (ADVOGADO), CICERO SOARES PAIVA - CPF: 024.377.071-58 (APELADO), ANA PAULA ZINI CAVALCANTE - CPF: 822.535.361-72 (ADVOGADO), WILLIAN AUGUSTO MENDES CAVALCANTE - CPF: 046.636.481-42 (ADVOGADO), CLEIBIO ARAUJO OLIVEIRA FREITAS - CPF: 884.210.401-97 (ADVOGADO), DIONILDO GOMES CAMPOS - CPF: 450.825.617-15 (ADVOGADO), ELIANE ALVES PEREIRA - CPF: 014.655.411-60 (APELADO), ANA PAULA ZINI CAVALCANTE - CPF: 822.535.361-72 (ADVOGADO), CICERO SOARES PAIVA - CPF: 024.377.071-58 (APELANTE), WILLIAN AUGUSTO MENDES CAVALCANTE - CPF: 046.636.481-42 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS – AQUISIÇÃO DE IMÓVEL MEDIANTE FINANCIAMENTO – CABIMENTO DE PARTILHA DE 50% DAS PARCELAS PAGAS DURANTE A UNIÃO ESTÁVEL – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA –
RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

O imóvel comprovadamente financiado, cujas parcelas foram adimplidas durante a união estável, é partilhável, cabendo às partes a meação das parcelas pagas durante o relacionamento, diante da presunção de esforço comum para a quitação do débito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ambas as partes visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá que, na Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens, Guarda e Alimentos no 1029391-42.2021.8.11.0041, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:

“- reconhecer o direito da Requerida sobre o imóvel de matrícula no 12.370, limitado ao percentual que a meação das parcelas pagas durante a união estável representa sobre o valor do imóvel, que corresponde a 12,08% (doze vírgula oito por cento) sobre o valor do bem, apurado mediante avaliação judicial.

- determinar a avaliação judicial do imóvel e que a Requerida seja ressarcida do valor correspondente ao percentual de 12,08% (doze vírgula oito por cento) sobre o valor do bem, tendo como parâmetro a avaliação judicial.

- Fixar em caráter definitivo os alimentos prestados pelo Autor Cícero Soares Paiva ao filho menor Kauã Henrique Alves Paiva no valor equivalente a 70,00% (setenta por cento) do salário mínimo nacional vigente, além do pagamento de plano odontológico, plano de saúde e despesas decorrentes, devendo o pagamento ser realizado mensalmente mediante deposito/transferência à conta bancária de titularidade da genitora do menor ou mediante recibo, operando-se a substituição dos alimentos provisórios concedidos liminarmente (art. 13, § 2o, da Lei 5.478/1968).

Tendo em vista o resultado do julgamento, ambas as partes foram condenadas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação, na proporção de 12,08% para o autor e 87,20% para a ré.

Eliane Alves Pereira aduz que “
O fato de o Apelado ter contribuído com exclusividade com o seu FGTS para que ambos os demandantes quitassem o imóvel residencial, não viabiliza quaisquer incomunicabilidade de valores, pois, pelo fato de terem sidos levantados na constância do casamento, constituem patrimônio do casal
”.

Aponta que, ao contrário do que decidiu o magistrado, das 240 prestações pagas para aquisição do imóvel, 40 foram adimplidas exclusivamente pelo autor, e as demais mediante participação/contribuição dela (apelante), o que corresponde a 83.34% do pagamento total, razão pela qual tem direito a 41,67% do bem.

Argumenta que teria direito ao valor de R$24.000,00 referente à 50% do aluguel decorrente do usufruto da residência pelo autor por 48 meses após a separação fática.

Quanto à sucumbência, defende que cada parte deverá arcar com os honorários advocatícios de seus causídicos.

Ao final, pede que seja reconhecido o direito à partilha do montante do FGTS utilizado para aquisição do imóvel, “
por conseqüência o reconhecimento das verbas de quitação do imóvel no período de 2017
”; a partilha igualitária na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, referente ao imóvel residencial matriculado sob o n.° de matrícula no 12.370, lote 05, quadra 62, situado em Lucas do Rio Verde-MT, do financiamento bancário (contrato no 808540802111), excluídas as parcelas adimplidas exclusivamente pelo autor em período anterior a união; o reconhecimento da sucumbência recíproca
pro rata.

Já Cícero Soares Paiva alega que “
o percentual correto de prestações pagas na constância da união estável é de 20,83% e metade dessa quantia se trata de 10,41% (50 parcelas adimplidas), e não 24,16% e 12,08% (metade da requerida) conforme deferido pelo juízo a quo
”.

Diz que “
No que tange à avaliação judicial do imóvel, considerando que a dissolução da união se deu em 2019, deve ser considerado o valor do imóvel à época da dissolução da união das partes, que se deu em 03/01/2019
”.

Com isso, pleiteia “
a reforma da sentença a fim de que seja determinado como parâmetro o valor para ressarcimento à Requerida de 10,41% do valor total sobre a avaliação realizada, bem como seja considerado o valor do imóvel à época da dissolução da constância conjugal, qual seja em 03/01/2019
”.

Contrarrazões nos Ids. 198226336 e 198226337.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial (Id. 214607187).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se de ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/ partilha de bens ajuizada por Cícero Soares Paiva em desfavor de Eliane Alves Pereira.

O período de convivência entre 03/2013 a 01/2019 é incontroverso, tendo em vista que foi objeto de acordo entre as partes em audiência de conciliação realizada em 15/03/2022 (Id. 198227197).

O cerne da questão recai em analisar apenas a partilha do imóvel situado no lote n. 05, quadra n. 62, loteamento Luiz Carlos Tessele Junior II, em Lucas do Rio Verde (MT) (Id. 198227178).

Com relação a esse tópico, o magistrado a quo fundamentou o seguinte:

“(...) No caso, ressai dos autos que as partes iniciaram a convivência marital no início em março/2013, enquanto a dissolução da união se deu em 03/01/2019, conforme acordo pactuado e homologado por este Juízo, de modo que, frente ao regime de bens aplicado à união estável neste caso (comunhão parcial de bens), todos os bens e dívidas que sobrevieram ao casal na constância do relacionamento até a ocorrência da separação de fato, se comunicam e devem ser partilhados de forma igualitária.

Dito isto, em relação ao imóvel objeto de discussão nos autos, lote 05, quadra 62, Rua O, Loteamento Luiz Carlos Tessele Junior II, Lucas do Rio Verde – MT
observa-se que a transação de compra e venda foi realizada exclusivamente pelo Autor Cícero Soares Paiva em 12 de dezembro de 2008, consoante averbação “R-2/12370” constante na matrícula acostada no id. Num. 63650706 – Págs. 01/02, ou seja, antes do início da união estável havida entre as partes
, com termo inicial incontroverso em março/2013.

No entanto, ressai da matrícula de inteiro teor (id. Num. Num. 63650706 - Pág. 1) e do contrato de compra e venda acostado no id. Num. 81349259 – Págs. 01/15, que
a aquisição do imóvel se deu mediante financiamento com garantia de alienação fiduciária junto à Caixa Econômica Federal, ajustando como forma de pagamento 240 prestações mensais e sucessivas
.

Vê-se, portanto, que muito embora o Autor tenha adquirido o imóvel antes do início da relação conjugal, figurando como devedor perante a instituição financeira, em razão do parcelamento prolongado do valor ajustado para aquisição, parte das parcelas do contrato venceram já no período de convivência conjugal/união estável entre as partes, que perdurou entre março de 2013 a 03/01/2019.

Nesse contexto, considerando que no regime da comunhão parcial, também aplicável à união estável, comunicam-se, de regra, os bens que sobrevierem ao casal na constância da união, em caráter oneroso (art. 1.658 do CC), sendo irrelevante perquirir acerca da colaboração individual na aquisição, presumindo-se que tenha resultado do esforço comum, diferente não é a conclusão deste Juízo em relação aos valores dispensados para pagamento das parcelas do imóvel com vencimentos durante a relação conjugal, presumindo-se que houve esforço mútuo do Autor e da Ré para saldar a dívida e manter o lar.

Assim,
tendo em vista que a aquisição foi realizada antes do início da relação conjugal, sendo o Autor único responsável pelo pagamento das prestações pretéritas à união, é perfeitamente possível a partilha do bem tendo como parâmetro o valor/percentual correspondente às parcelas de financiamento quitadas na constância da união estável
, à razão de 50%, porquanto presume-se o esforço comum das partes para pagamento das prestações do imóvel durante a vigência da relação conjugal. Ou seja, é pertinente a divisão proporcional.

(...) Nesse cenário, reconheço parcialmente a pretensão da Requerida para definir que possui direito sobre o imóvel de matrícula no 12.370, lote 05, quadra 62, situado em Lucas do Rio Verde-MT, notadamente no que se refere ao valor das prestações pagas na constância da união estável, na razão de 50% do valor total.

Em relação ao período, considerando que a convivência conjugal das partes iniciou-se em março/2013, este será o termo inicial da partilha, ou seja, para apuração do valor ou fração devida à Requerida, enquanto o termo final será a data quitação integral do financiamento, pretérita à separação.

Visando auxiliar a liquidação do valor ou fração ideal que compete à Requerida, entendo que o melhor caminho é a definição do percentual que o valor da meação das parcelas pagas mediante contribuição da Demandada representa sobre o valor do imóvel.

Ressai dos autos que o imóvel foi adquirido mediante financiamento, para pagamento em 240 prestações mensais e consecutivas.
A quitação integral do financiamento foi realizada antecipadamente em 17/05/2017, consoante se infere do documento acostado pelo Autor no (id. Num. 83498499 - Pág. 5)
.

Tendo em vista que o imóvel (matrícula no 12.370) foi adquirido pelo Autor em 12/12/2008, antes do início da união estável, tem-se que as parcelas vencidas entre o mês de janeiro/2009 até o mês de fevereiro/2013, quando se iniciou a convivência marital entre as partes, foram adimplidas exclusivamente pelo Requerente.

Ou seja,
em relação ao pagamento das parcelas vencidas entre janeiro/2009 a fevereiro/2013, tem-se que não houve participação da Requerida
.

Por outro lado, como deliberado, a
partir do mês de março/2013 até a data da quitação integral do financiamento, ocorrida em 17/05/2017 (id. Num. 83498499 - Pág. 5) somam-se 58 (cinquenta e oito) prestações adimplidas durante a união estável, ou seja, mediante esforço comum, com contribuição da Demandada
.

Nesse contexto, conclui-se que das 240 (duzentos e quarenta) prestações pagas para aquisição do bem, 58 (cinquenta e oito) foram adimplidas mediante participação/contribuição da Requerida, o que corresponde a 24,16% do pagamento total.

Considerando o esforço comum para pagamento do referido percentual (24,16%), conclui-se que as parcelas pagas mediante contribuição da Requerida representam 12,08% (doze vírgula oito por cento) sobre o valor do imóvel.

Assim, deve ser realizada a avaliação judicial do imóvel e o ressarcimento à Requerida do valor correspondente a 12,08% (doze vírgula oito por cento) do valor total, tendo como parâmetro a avaliação realizada.

No mais, ressalto que não consta na matrícula de inteiro teor (id. Num. 63650706 – Págs. 01/02) qualquer averbação de eventuais benfeitorias realizadas no imóvel após a separação das partes, ocorrida em 03/01/2019. Tampouco há nos autos documentos que comprovem a existência de benfeitorias realizadas exclusivamente por uma das partes. (...)”

Como visto, o magistrado levou em consideração as parcelas pagas pelo autor antes da consolidação da união estável e não fez qualquer ressalva quanto aos valores do FGTS utilizados para o adimplemento do financiamento.

In casu,
é incontroverso que o imóvel foi adquirido em 10/2008, antes do início do relacionamento, portanto devem ser partilhadas apenas as parcelas pagas na constância da união.

Isso porque, para fins de partilha, no caso de regime de comunhão parcial, não importa qual dos dois cônjuges tenha efetivamente despendido recursos financeiros na aquisição do bem, pois há presunção de que os bens onerosamente adquiridos durante o casamento são comuns, só podendo ser afastada por contrato escrito.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DIVÓRCIO - PARTILHA DE BENS - REGIME COMUNHÃO PARCIAL - IMÓVEL FINANCIADO ADQUIRIDO ANTES DO CASAMENTO - PARTILHA DAS PARCELAS PAGAS ATÉ A SEPARAÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. No regime de comunhão parcial de bens (regime legal), comunicam-se apenas os bens que sobrevierem aos companheiros na constância do casamento, presumindo-se a aquisição pelo esforço comum das partes, devendo haver, contudo, prova efetiva dessa aquisição, no período da união, além da inexistência de uma das hipóteses excepcionais legais, na esteira dos artigos 1.658, 1.659 e 1.725 do CC/02. 2.
Restando incontroverso que o imóvel fora adquirido antes da celebração do casamento, deve ser partilhado, tão somente, as parcelas que se venceram durante a união, posto que, em relação a elas, presume-se que houve um esforço comum em seu pagamento
. 3. Dar provimento ao recurso.(TJ-MG - AC: 00112093020188130508, Relator: Des.(a) Teresa Cristina da Cunha Peixoto, Data de Julgamento: 14/09/2023, 8a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 15/09/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA DE BENS, PEDIDO DE GUARDA E PENSÃO ALIMENTÍCIA – IRRESIGNAÇÃO QUANTO A PARTILHA DE BENS – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. Em que pese não realizada a instrução processual, não há falar em cerceamento ao direito de defesa se o fato a ser comprovado pelo recorrente demandar prova documental, havendo nos autos provas suficientes para formar a convicção do julgador.
Em se tratando de bem financiado, o acervo partilhável compõe-se do valor das prestações do financiamento adimplidas na constância da união
.(TJ-MT 00067765120168110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 08/06/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2022)

Por conseguinte, tem-se que apenas os valores pagos durante a relação devem ser integrados à meação.

Ao que consta, o financiamento do imóvel foi pactuado em 2008, em 240 parcelas, com início do pagamento em 11/2008 (Id. 198226305), sendo que o relacionamento teve início em 03/2013.

O próprio autor confirmou em sua impugnação à contestação que o contrato foi liquidado antecipadamente em 05/2017 (Id. 198226309). Assim,
a priori
, até o início da união estável foram pagas 53 prestações, de modo que durante o relacionamento foram quitadas 187 parcelas.

Neste caso, tal apuração deve se dar em liquidação de sentença, já que nenhuma das partes comprovou o
quantum
adimplido durante a união.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO CUMULADA COM PARTILHA. SEPARAÇÃO JUIDICIAL PRÉVIA. REGIME DA COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. PRESCRIÇÃO DA PARTILHA NÃO CONFIGURADA. IMÓVEL FINANCIADO. Realizada a separação judicial sem partilha, os bens ficam indivisos até que seja feita a sua divisão, o que poderá ocorrer a qualquer tempo. Inteligência do art. 1.320 do Código Civil. Possibilidade da partilha na ação de divórcio.
Uma vez que o imóvel a ser partilhado está financiado, deve ser apurada a fração sobre o bem que cada parte tem, cujo percentual incidirá sobre o valor de mercado do imóvel na data da separação de fato. Valor a ser apurado em liquidação de sentença
. APELO PROVIDO PARCIALMENTE. UNÂNIME. (TJ-RS - AC: 70070146592 RS, Relator: Alexandre Kreutz, Data de Julgamento: 31/08/2017, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 04/09/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIVÓRCIO. PARTILHA. REGIME DE BENS. COMUNHÃO PARCIAL. ESFORÇO COMUM. PRESUNÇÃO. IMÓVEL. FINANCIADO. AVALIAÇÃO JUDICIAL. CASO ESPECÍFICO. PARCELAS ADIMPLIDAS NO PERÍODO DA UNIÃO. ACRÉSCIMOS NO IMÓVEL. RESSARCIMENTO. METADE DO PERCENTUAL QUE REPRESENTA A PARTE QUITADA DA TOTALIDADE DO IMÓVEL AO TÉRMINO DA UNIÃO. APURAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Na hipótese específica dos autos, tratando-se de imóvel financiado e não quitado na constância do casamento e, considerando as benfeitorias nele realizadas e apuração de seu valor, na origem,
a meação entre o casal deve recair sobre o percentual que as parcelas pagas representam sobre o valor do imóvel na data do término da sociedade conjugal. 2. Recurso conhecido e provido, para reformar o método de cálculo da meação do autor com relação ao bem imóvel, a ser apurado em liquidação de sentença
. (TJ-PR - APL: 00052804420178160095 PR 0005280-44.2017.8.16.0095 (Acórdão), Relator: Desembargador Fábio Haick Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 10/08/2020, 11a Câmara Cível, Data de Publicação: 10/08/2020)

Portanto, o valor proporcional às parcelas pagas durante a relação, a conversão em porcentagem referente a cota de cada um dos litigantes, bem como a avaliação do imóvel, devem ser verificadas em liquidação de sentença, momento em que as partes deverão detalhar os termos de pagamentos do imóvel.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço dos recursos e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
a ambas as apelações para determinar a meação das parcelas pagas durante a relação conjugal, referente ao imóvel discutido nos autos, o qual deverá ser apurada em liquidação de sentença.

Inaplicável o artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024